Tribunal: CARF
Processo: 15374.916814/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916814/2008-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.179 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto

Recorrente
UNISYS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Marcos Roberto da Silva, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares, que
davam provimento parcial para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise
do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório. Manifestou a intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Entretanto, dentro do
prazo regimental, o Conselheiro declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916814/2008-52
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.179 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916814/2008-52

Trata o presente processo de DCOMP no 11774.82382.151204.1.3.04-3707, cujo
crédito pleiteado refere-se a valor que teria sido recolhido a maior em 15/10/2004, a título de
COFINS (código:5856), atinente ao período de apuração 30/09/2004.
Por meio do Despacho Decisório (fl. 09) emitido eletronicamente, a DERAT, não
homologou a compensação declarada, alegando não restar crédito disponível para a
compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter
sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada foi cientificada em 22/08/2008 (fl. 33) e apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 10), em 16/09/2008, na qual alega:
Sendo certo se tratar de Declaração de Compensação abalizada em credito oriundo
de pagamento indevido ou a maior, acertadamente constituída e suficientemente comprovada
através dos DARF's, Perd/Dcomp e respectiva DCTF em anexo, vem requerer a reforma do
despacho decisório para que seja homologada a referida declaração.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade com o fundamento de que a
contribuinte não teria comprovado nos autos do processo administrativo o seu direito creditório.
(Acórdão 12-47.314-17a Turma DRJ/RJ1).
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 12.11.14
e interpôs o presente recurso voluntário em 11.12.14. Nesta peça recursal alegou: a comprovação
da existência do crédito tributário, a possibilidade de compensação deste crédito e juntou vários
documentos.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do ônus probandi
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.179 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916814/2008-52

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe a Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.179 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916814/2008-52

Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB
n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou
a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não homologação
do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.179 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916814/2008-52

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e g)
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido
de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014,
itens 46 a 53.
Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
No caso dos autos, a Recorrente juntou aos autos uma série de documentos
contábeis, entre eles: resumo de apuração PIS/COFINS, memória de cálculo das receitas
financeiras, DACON, Livro Razão, Balancete, Planilha de variação cambial, no intuito de
demonstrar o erro e seu direito creditório. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio
da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa é
exatamente a hipótese dos autos.
Por estas razões e a necessidade de observar documentos que representam o
direito de defesa do contribuinte outra forma não há de que baixar em diligência este processo.
Conclusão
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize a análise das informações
prestadas pelo contribuinte em suas peças recursais e, após, seja concedido prazo para
manifestação das partes, não inferior a 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.179 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916814/2008-52

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital